Tribunal: TJSP
Processo: 2200426-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2004, 2005 e 2017 - Decisão que reconheceu a prescrição dos débitos de 2004 e 2005 - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Débitos com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2004, 2005 e 2017 - Decisão que reconheceu a prescrição dos débitos de 2004 e 2005 - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Débitos com vencimentos anteriores a 24/10/2004 prescritos - Ação ajuizada em 24/10/2019 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2200426-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICIPIO DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, é agravado RICARDO MARQUES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37452
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200426-96.2020.8.26.0000
COMARCA: ITU
AGRAVANTE: MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
AGRAVADO: RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU
dos exercícios de 2004, 2005 e 2017 - Decisão que reconheceu
a prescrição dos débitos de 2004 e 2005 - A contagem do prazo
prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática
dos recursos repetitivos - Débitos com vencimentos anteriores
a 24/10/2004 prescritos - Ação ajuizada em 24/10/2019 -
Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência
da Súmula 409 do STJ - Decisão mantida - Recurso
improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU em face de RICARDO
MARQUES DE OLIVEIRA, objetivando a reforma da decisão de fls. 15/16,
proferida
pelo
MM.
Juiz
Fernando
França
Viana,
que
julgou
liminarmente improcedente a execução fiscal em relação ao IPTU dos
exercícios de 2004 e 2005 em razão da prescrição.
Sustenta o agravante a impossibilidade de decretar
a prescrição sem antes ser intimado para dar andamento na execução
fiscal, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal proposta em 24/10/2019
para a cobrança de IPTU dos exercícios de 2004, 2005 e 2017, em que o
MM. Juiz a quo reconheceu a prescrição antes do ajuizamento da
ação em relação aos débitos dos exercícios de 2004 e 2005.
Com relação à prescrição de créditos referentes à
IPTU, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento
do REsp 1.658.517/PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos:
“(i) o termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação; (ii) o
parcelamento de ofício da dívida tributária não
configura causa interruptiva da contagem da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”
(REsp 1.658.517/PA, 1a Seção, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, j. 14/11/2018, DJe 21/11/2018).
Assim, considerando as teses fixadas pelo STJ, o
termo inicial da contagem do prazo prescricional é as datas de
vencimento (2004 e 2005), momento em que surgiu a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executória para o fisco, de modo que, quando do ajuizamento da
execução fiscal, em 24/10/2019, já havia decorrido o prazo quinquenal
m relação aos débitos anteriores
Com isto, a tese do STJ se perfaz em dois sentidos: o
primeiro é que o vencimento do imposto é em janeiro, considerando o
pagamento à vista, porém caso o contribuinte opte por pagamento
parcelado, a prescrição passa a ocorrer de cada parcela.
No entanto, existem casos em que o contribuinte
não pagou o tributo à vista e também não pagou nenhuma parcela, o
que implica dizer que não exerceu nem uma nem outra opção e neste
caso há de se considerar como prazo prescricional a data do
parcelamento, posto que sendo ela disponibilizada ao contribuinte, o
não exercício desta faculdade e a inadimplência total não pode
beneficiá-lo em detrimento da arrecadação tributária.
Com efeito, beneficiar aquele que não pagou
nenhuma parcela com prazo prescricional menor do que aquele que
pagou uma ou algumas parcelas configuraria ofensa à isonomia.
Desta forma, não há como deixar de manter o
reconhecimento da prescrição de ofício do IPTU dos exercícios de 2004
e 2005, pois a Súmula 409 do STJ dispõe que: “Em execução fiscal, a
prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada
de ofício”, não havendo necessidade de intimação prévia da Fazenda
Pública, com base no art. 219, § 5o, do CPC/73 (REsp 1.100.156/RJ, 1a
Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 10.06.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.

EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)